Tribunal: TJES
Processo: 0000120-71.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-71.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GONCALVES ROSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CONCURSO FORMAL – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ -
DOSIMETRIA
–
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO
– V
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Precedentes do STJ sobre o tema:

4. Mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas, o que configura o concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Precedentes.
.
(
TJES; Apelação 0000585-83.2020.8.08.0024; Rel. Des. Wilian Silva; Julg. 19/09/22;
)

3.
E
ntendo por manter a pena-base fixada, não somente pela discricionariedade do juiz de piso, mas também em razão do
modus operandi
aplicado, que se deu além do usual e do previsto pelo legislador.

4.
Na segunda fase da dosimetria não há reparos a serem feitos. Terceira fase incidente de concurso de causas de aumento, motivo pelo qual valoro no valor de 1⁄4 a pena dos agentes, consoante o aplicado pelas Cortes Superiores.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de

EDUARDO GONÇALVES ROSA e LUCAS REIS MINARINI
contra a sentença proferida pelo Juíz de Direito da Vara Única de João Neiva/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os, respectivamente, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I, do CPB (quatro vezes), a uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 644 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO) dias-multa; e em 36 (trinta e seis) anos 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 404 (QUATROCENTOS E QUATRO) dias-multa.

Em razões recursais (id.
6333539
)
, a defesa de EDUARDO GONÇALVES sustenta que o crime foi único, uma vez configurada em uma ação solo, revela a portanto a inexistência do concurso fustigado na denúncia e reconhecido na sentença, conforme entendimento do STJ sobre o tema. No que concerne a dosimetria, afirma que a circunstâncias judiciais foram equivocadamente valoradas. Ademais, solicita a restituição do veículo apreendido ao alegar a inutilização do automóvel na prática do crime. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e, ainda, pela fixação de honorários em grau recursal.

Por outro lado, em apelação impetrada por LUCAS
(fls.
298/312
)
a defesa alega insuficiência probatória do concurso de autoria do delito. Pugna, subsidiariamente o reconhecimento do concurso formal de crimes aliado ao redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado parcialmente pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 6557977.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Conforme narram os autos, o recorrente subtraiu, mediante emprego de grave ameaça os bens
de quatro vítimas
,
mediante uma só ação.
Ao todo
, foi subtraído
u
m cordão de ouro, pesando 57 gramas, avaliado em cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em espécie e um celular, pertencentes à vítima Elton Carlos Favarato; uma aliança de ouro e um celular pertencente à vítima Luciana Bortolini Fávaro Favarato; além de dois aparelhos de telefone celular que pertenciam às vítimas Luciene Bortolini Fávaro e Maria Elza Rodrigues.

I- QUANTO AO ACUSADO EDUARDO

A
defesa
em nada questiona a autoria e tampouco a materialidade,
mas
sustenta a
reanálise da dosimetria.

Quanto a primeira fase dosimétrica entendo por mantê-la incólume tendo em vista a ausência de ilegalidade e impugnação defensiva.

Suscita também a
necessidade de ser reconhecido
o crime único
quanto ao tipo penal de roubo
, embora a denúncia e a sentença tenham observado que foram atingidos dois patrimônios jurídicos distintos, no caso da conduta perpetrada pelo recorrente.

E
ntendo que a pretensão da defesa encontra-se em sentido
similar, em partes,
a orientação do Superior Tribunal de Justiça
1
.

No mesmo sentido,
é necessário trazer à baila a
DECISÃO DE AFETAÇÃO, conforme TEMA REPETITIVO 1192
2

Em que pese o meu reconhecimento de o crime de roubo continuado na configuração de CONCURSO MATERIAL, uma vez o entendimento doutrinário conceituá-lo
como
tal -
“se os desígnios são autônomos, não existe unidade de ação, e, consequentemente, um concurso formal”
,
decido por aplicar, conforme a jurisprudência majoritária do STJ, no reconhecimento por
concurso formal próprio.

M
otivo pelo qual passo a reanálise da dosimetria posteriormente, aplicando o patamar adequado ao entendimento da Corte Superior.

Assim, acolho a pretensão da defesa quanto ao reconhecimento de concurso formal próprio conforme adotado pela jurisprudência.

Prossegue o recorrente no sentido de obter a reforma da sentença afirmando que a dosimetria da pena deve ser revista, no que diz respeito aos motivos e as circunstâncias do crime, que deveriam ter sido aplicadas em proporcionalidade. Todavia, entendo
por manter a pena-base fixada,
não somente pela discricionariedade do juiz de piso, mas também em razão do
modus operandi
aplicado, que se deu além do usual e do previsto pelo legislador.

Em conformidade com o entendimento desse Tribunal de Justiça e a Corte Superiores, passo a análise do crime em concurso formal
3
.

Nessa senda, em conformidade com o patamar aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, determino por aplicar a fração 1⁄4 na terceira fase da dosimetria, ao que tange a quatro delitos praticados
4
.

Portanto,

nota-se que com a aplicação da
r
egra relativa ao concurso formal (art. 70, CP), incindirá o CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO, que conforme a corolário jurisprudencial e doutrinário, deverá ser cumuladas ambas valorações
5
:

Em consonância, disserta também a doutrina acerca do concurso de causas de aumento e diminuição
6

Dessa forma, passo aplicar cumulativamente as duas causas de aumento, sendo elas o emprego de arma de fogo e quantidade exasperada em razão da quantidade de vítimas na configuração do concurso formal.

Por fim
, considerando que foram praticados
quatro
delitos,
fixo a pena em definitivo em
1
1
(
onze)
anos, 0
5
(
cinco
) meses
e 1
5
(
quinze
) dias
reclusão, em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, alínea b, CP), e ao pagamento de
161

dias-multa,
sendo que cada dia-multa corresponde a
1/30 avos do salário-mínimo vigente na época dos fatos
.

Ademais, a defesa pugna pela restituição do veículo apreendido, uma vez alegado que o automóvel não possui envolvimento com o fato típico. Contudo, filio-me ao entendimento contrário instruído pela investigação criminal, sobretudo reforçado pelo testemunho do DELEGADO DE POLÍCIA.

In verbis:

(...)
que tiveram uma informação de que um veículo, que era do Dudu, que era um celta branco, foi visto naquele local, exatamente, aonde a motocicleta foi encontrada, abandonada; que quando o carro estava lá, estava aberto e sem ninguém dentro; ou seja, deixaram o carro lá, vieram com a moto, fizeram o assalto, retornaram com a moto, abandonaram e empreenderam fuga no carro do Eduardo; que foi o raciocínio feito no começo da investigação; que já haviam várias informações de que Eduardo seria o principal autor
(...)
; que o Lucas confessou o crime com riqueza de detalhes; que com relação ao carro do Eduardo, ele possuía um celta; que ele comprou esse carro, que inclusive deixou uns dias em uma oficina; que foram até essa oficina, mas ele já havia retirado esse carro da oficina; que inclusive o viram rodando no bairro com esse carro; que ele estaciona o carro em algum lugar e esconde esse carro no bairro; que com certeza esse carro é dele, muito embora esteja em nome de terceiro; que ele utilizou o carro para vir ao local do crime e retorna em fuga com esse carro; que no compartimento de fuga, foram encontrados dois jogos, quatro placas de veículo; que acredita que ele trocava as placas do veículo na hora de cometer o assalto e os 'corres' dele; que esse carro, até pouco tempo estava na DEPOL de João Neiva e agora foi mandado para o pátio;
(...) que nas mensagens de WhatsApp foi visto que ele estava programando naqueles dias de ir até o Rio de Janeiro comprar drogas e armas; que as imagens deram um direcionamento do veículo utilizado no crime, que foi localizado horas depois;
(..)

Dessa forma, mantenho o entendimento da sentença para apreensão do veículo, nos termos do art. 91, inciso II, b do Código Penal, e determinar o perdimento do veículo apreendido. Nesse sentido, não havendo devolução, o pedido de isenção de custas do pátio se torna prejudicado.

I- QUANTO AO ACUSADO
LUCAS

A
defesa
em
q
uestiona a autoria
do delito
,
alegando que ao contrário do feito pelo corréu, Lucas não elencou a c
onfissão.
Nesse sentido,
reitero o demonstrado nos autos e reconhecido em sentença, sobretudo o relatório do Delegado de Polícia, aliado ao testemunho do próprio corréu, bem como de sua esposa.

“
Que e mostrada a fotografia de LUCAS REIS MINARINI a declarante reconhece como sendo o comparsa co EDUARDO; Que depois do assalto quando chegou em casa, por volta das 22h, EDUARDO confessou para a declarante que havia cometido o roubo junto com LUCAS” (interrogatório do apelante EDUARDO)

Ademais, cumpre ressaltar que fora achado com o apelante LUCAS um dos celulares da vítima e ao ser interrogado acerca da problemática, afirmou:

"Que não confirma a participação nos roubos descritos na denúncia; que não tem nenhuma relação com os roubos; que não faz ideia porque lhe atribuíram a prática dos roubos; que já foi preso e processado pelos crimes de tráfico, roubo e receptação; (...) que não confessou a prática do roubo na delegacia de polícia;
que o celular de uma das vítimas que foi apreendido em sua posse, obteve em um 'rolo' que tinha feito; que não se recorda se esse 'rolo' foi feito com o Eduardo ou outra pessoa
; que não tem participação nos roubos; que ouviu dizer que os roubos foram praticados por Eduardo; (...)".

Nesse ínterim, restou claro a autoria delitiva do acusado, não somente através dos testemunhos, mas por todo acervo probatório corroborador, tanto pela proximidade recente dos agentes, como pela confissão do corréu à sua esposa e pela apreensão do celular de uma das vítimas consigo.

Pois bem.

Conforme
supra
citado, entendo que não se configura uma continuidade delitiva de apenas uma única conduta, mas o somatório de vários crimes contra pessoas diferentes. Como dito, em que pese o entendimento de configuração de
CONCURSO MATERIAL
, passo a aplicar o entendimento das Cortes Superiores
no que se refere ao CONCURSO FORMAL.

Reforçando, portanto
,
a referência ao
TEMA REPETITIVO 1192

M
otivo pelo qual passo a reanálise da dosimetria posteriormente, aplicando o patamar adequado ao entendimento da Corte Superior.

Por esse motivo, passo a análise do crime em concurso formal.

Em similar aplicação supra,

nota-se que com a
incidência
da
r
egra relativa ao concurso formal (art. 70, CP), configurará o CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO, que conforme a corolário jurisprudencial e doutrinário, deverá ser cumuladas ambas valorações:

Dessa forma, passo aplicar cumulativamente as duas causas de aumento, sendo elas o emprego de arma de fogo e quantidade exasperada em razão da quantidade de vítimas na configuração do concurso formal.

Por fim, considerando que foram praticados quatro delitos,

fixo a pena em definitivo em
1
1
(
onze)
anos, 0
6
(
seis
) meses
e 16 (dezesseis) dias
reclusão, em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, alínea b, CP), e ao pagamento de
161

dias-multa,
sendo que cada dia-multa corresponde a 1/30 avos do salário-mínimo vigente na época dos fatos
.

Por tais fundamentos
, CONHEÇO
d
a
s
apelações

e

DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

6

1
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS DA MESMA FAMÍLIA. ADMISSÃO DO MPMG COMO AMICUS CURIAE.1. Ministério Público do Estado de Minas Gerais admitido como amicus curiae, nos termos do art. 138 e 1.038, I, do CPC, e do art. 256-J, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.2.
Delimitação da controvérsia: "A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único".
3. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe em 24/03/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes.(ProAfR no REsp n. 1.960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023.)

2
O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos

3
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição, tampouco em tentativa, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria dos apelantes. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Precedentes. 3. Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas, o que configura o concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Precedentes. 5. O critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1/4 (um quarto).
(TJES; Apelação
0000585-83.2020.8.08.0024; Rel. Des. Wilian Silva; Julg. 19/09/22;
)

4
HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO, VINCULADO AO NÚMERO DE VÍTIMAS. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA A DETERMINAÇÃO DO NOVO REGIME PRISIONAL. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Na espécie, o crime de roubo foi cometido no interior de um coletivo, contra 05 (cinco) vítimas, mediante ameaça de morte feita com arma de fogo municiada e apta para produzir disparos.

2. Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, na terceira fase de aplicação da pena, aumentou as penas do Paciente acima do patamar máximo estabelecido no art. 70 do Código Penal.

4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009).

5. A determinação do regime prisional, na hipótese, tendo em vista que o Paciente cumpre pena por outras condenações, compete ao Juízo da Execução Penal, em razão do que preceitua o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para redimensionar as penas do Paciente, fixando-as em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantida, no mais, a condenação.

(HC n. 173.068/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe de 16/10/2013.)

5
"
"
PENAL. (...). CRIME CULPOSO DE TRÂNSITO. CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. REGIME PRISIONAL.

(...) Concorrendo duas causas de aumento de pena, uma prevista na parte geral e outra na legislação extravagante, resta inviabilizado aumento único nos moldes do art. 68, parágrafo único, do CP, (...).
"
(
Acórdão 381929
, 20030110913992APR, Relator: MARIO MACHADO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2009, publicado no DJE: 19/10/2009.
)

"Nos casos de concorrência de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, tal matéria é disciplinada pelo parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, de forma que, em tais situações, o juiz pode se limitar a um só aumento ou uma só diminuição. Entretanto, o concurso de que trata tal dispositivo legal não engloba causas de aumento ou de diminuição da parte geral, de modo que,
in casu
, não há que se falar na aplicação dessa regra, por se cuidar de frações de aumento que incidem em razão de normas previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Ocorre que, considerando que a única sistematização trazida pelo Código Penal acerca do concurso de causas de aumento ou de diminuição é a prevista no citado parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, não há regra semelhante que se aplique ao caso de concorrência entre causas de aumento ou de diminuição previstas todas na parte geral ou algumas na parte especial e outras na parte geral."
(
Acórdão 704405
, 20120910252385APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2013, publicado no DJE: 21/8/2013.
)

6
"
Concurso entre causas de aumento e de diminuição:
todas as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral do Código Penal devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação. Aplicam-se, ainda, todas as causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Geral em confronto com a Especial. Entretanto, as previstas na Parte Especial podem concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte forma: tratando-se de duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição, o juiz pode aplicar a mais ampla delas ou todas.”

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 529-530).

"(...), todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem contidas na Parte Geral serão de incidência obrigatória. Com relação às da Parte Especial, serão obrigatórias quando houver só uma causa de aumento e/ou uma de redução. Existindo mais de uma causa da mesma natureza na Parte Especial, faculta-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução."

(ESTEFAM, André.
Direito Penal
: Parte Geral (arts. 1º a 120). 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 447-448).

“
Antes de tudo, devemos esclarecer que na hipótese da existência de concurso entre causas de diminuição
e
aumento de pena, previstas na parte geral ou especial do Código Penal, todas as causas deverão ser aplicadas no caso concreto, com observância do regramento previsto pelo artigo 68,
caput
, do Código Penal, que consagra o sistema trifásico de dosimetria da pena.

Somente na hipótese da existência de concurso entre causas de diminuição
ou
entre causas de aumento de pena,
e ainda
, quando previstas na parte especial do Código Penal, é que poderá o juiz sentenciante aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: teoria e prática. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 295-299). (grifos no original)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)